Tribunal: TJPA
Processo: 0856396-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856396-98.2022.8.14.0301

APELANTE: MARTA JANETTE CAVALCANTE MAIA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856396-98.2022.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM:
Belém/PA - 1ª Vara Cível
RECORRENTE:
Marta Janette Cavalcante Maia
ADVOGADO DO RECORRENTE:
Paulo Roberto dos Santos Pantoja
RECORRIDO:
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
ADVOGADOS DO RECORRIDO:
Arthur Laercio Homci da Costa Silva e Diogo de Azevedo Trindade
RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOUVE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONSIDERANDO-SE QUE ANTES DA CITAÇÃO A OPERADORA DE SAÚDE AUTORIZOU A GUIA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR REQUERIDO PELA AUTORA. ART. 485, VI DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVE SER ARCADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I – Após a propositura da ação, o procedimento médico requerido foi autorizado antes da citação da parte ré, configurando a perda do interesse processual e a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC.

II – À luz do princípio da causalidade, a chamada negativa branca por parte da operadora de saúde, acerca da autorização de procedimento médico que carecia de certa urgência justificou o ajuizamento da demanda, ensejando a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III – Recurso parcialmente provido para extinguir o processo sem resolução de mérito, mas atribuir ao apelante a condenação ao ônus sucumbencial.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856396-98.2022.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM:
Belém/PA - 1ª Vara Cível
RECORRENTE:
Marta Janette Cavalcante Maia
ADVOGADO DO RECORRENTE:
Paulo Roberto dos Santos Pantoja
RECORRIDO:
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
ADVOGADOS DO RECORRIDO:
Arthur Laercio Homci da Costa Silva e Diogo de Azevedo Trindade
RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Marta Janette Cavalcante Maia em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência antecedente ajuizada contra a Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico.

Na inicial, a autora narrou que, após submeter-se a procedimento cirúrgico de refluxo em 31/05/2022, sofreu complicações graves que a impediram de ingerir alimentos ou líquidos. Mesmo em estado de saúde crítico, a Unimed recusou-se a autorizar, de imediato, um procedimento de dilatação endoscópica indispensável para a sua recuperação, impondo uma espera de 15 a 21 dias. A requerente afirmou que essa demora colocava sua vida em risco e pleiteou a concessão de tutela de urgência para obrigar a operadora a autorizar imediatamente o procedimento.

A liminar foi concedida em 16/07/2022, determinando que a Unimed autorizasse o procedimento no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00.

Em 19/07/2022, foi informado nos autos o cumprimento da liminar, com a realização do procedimento no dia 17/07/2022, antes mesmo da citação da requerida.

Na contestação, a Unimed alegou ocorrência de perda de interesse processual, a regularidade de seus procedimentos, sustentando que os prazos praticados estavam de acordo com as normativas administrativas. Defendeu, ainda, a improcedência da ação.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência deferida para determinar que a operadora de saúde autorizasse, de forma imediata, o procedimento de dilatação endoscópica necessário ao restabelecimento da saúde da autora, com a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte apelante, em suas razões recursais, sustentou a inexistência de negativa de atendimento ou demora injustificada para a autorização do procedimento, alegando que agiu em conformidade com as normas regulamentares e contratuais. Disse que não houve falha na prestação do serviço. Defendeu, ainda, a improcedência dos pedidos autorais e a inexigibilidade de custas e honorários advocatícios. Requereu, por fim, a reforma da sentença.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856396-98.2022.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM:
Belém/PA - 1ª Vara Cível
RECORRENTE:
Marta Janette Cavalcante Maia
ADVOGADO DO RECORRENTE:
Paulo Roberto dos Santos Pantoja
RECORRIDO:
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
ADVOGADOS DO RECORRIDO:
Arthur Laercio Homci da Costa Silva e Diogo de Azevedo Trindade
RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Marta Janette Cavalcante Maia em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência antecedente ajuizada contra a Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico.

Verifica-se dos autos que a ação foi ajuizada em 16/07/2022, com deferimento da liminar na mesma data. A citação da requerida ocorreu em 18/07/2022, mas, antes disso, em 17/07/2022 a guia de serviço médico, a qual se referia aos procedimentos médicos-hospitalares requeridos pela autora, já havia sido autorizada, tendo em seguida, no dia 19/07/2022 sido informado ao juízo o referido cumprimento.

Assim, é evidente que o objeto da demanda foi integralmente satisfeito antes da formação da relação processual. Dessa forma, há que se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, que comporta a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme segue:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Nesse sentido, vejamos:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA 1.
A perda superveniente do interesse de agir se caracteriza quando o objeto da demanda é entregue ao autor de modo espontâneo ao longo do processo. 2. No caso, a análise do processo administrativo foi feita pela autarquia previdenciária sem que houvesse qualquer comando judicial que a ordenasse a tanto.
3. Assim, de rigor o reconhecimento da carência da ação em razão da perda superveniente do interesse de agir. 4. Apelação desprovida. Reconhecida de ofício a perda superveniente do interesse de agir.

(TRF-3 - ApCiv: 50015314420204036134 SP, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 22/03/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 29/03/2021)

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SATISFAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. VEÍCULO. DEMORA. ENTREGA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RENÚNCIA. BENEFÍCIO. PROMOÇÃO. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Satisfeita a obrigação de fazer pela parte ré antes da citação, ocorre a perda superveniente do interesse de agir, em face da desnecessidade/inutilidade da prestação jurisdicional buscada pela parte autora. Preliminar acolhida.
2. No caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, isto é, a demora excessiva e injustificada na entrega do veículo objeto do contrato de compra e venda. 3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 4. Não demonstrada ilegalidade ou abuso de direito na renúncia expressa da parte a benefício promocional, o ato deve ser considerado válido para todos os efeitos legais. 5. Recurso das rés conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e não provido.

(TJ-DF 0700844-71.2023.8.07.0020 1862619, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 14/05/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

Considerando que a questão que versa sobre o interesse processual constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecido, até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, em especial quando se trata de questão arguida em contestação, tal ponto está sendo abordado na presente oportunidade, em decorrência do efeito devolutivo dos recursos, sendo, então, constatada a extinção do processo sem resolução de mérito, a teor do disposto no art. 485, VI do CPC.

No entanto, em atenção ao princípio da causalidade, é inequívoco que a possibilidade de demora na autorização do procedimento pela operadora de saúde foi o fator que motivou o ajuizamento da demanda, configurando a chamada “negativa branca”, diante da urgência que demandava o quadro de saúde da autora. Assim, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser imputada à Unimed Belém.

Sobre tal aspecto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. 2.
O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
3.
A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.
4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Dessa forma, o ônus sucumbencial deve ser arcado pela parte apelante (operadora do plano de saúde) ficando os honorários fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC

Por todo o exposto, diante da extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, uma vez que atende-se o pleito do plano de saúde no tocante ao reconhecimento que ocorreu
in casu,
a perda superveniente de interesse processual, contudo, em decorrência do princípio da causalidade o ônus sucumebcial deve ser arvado pela operadora do plano de saúde.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/02/2025